Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-91.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005618-91.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDELL LOPES PADILHA - CPF: 048.983.431-04 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VITAL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.494.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE
DROGA
S
E PO
RTE ILEGAL DE MUNIÇÕES

–
ABSOL
V
IÇÃO DO DELITO DO ART. 1
4
DA LEI N. 10.826/2003 POR ATIPICIDADE

– IMPOSSIBILIDADE
–

CRIME DE MERA CONDUTA
PRATICADO NO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE
– RÉU Q
UE NÃO CONFESSOU O DELITO –

SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
NÃO CABIMENTO
-
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

–

RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica
o princípio da insignificância ao crime descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2006 quando, apesar da
apreensão de pequena q
uantidade de munições

desacompanhada
s
de artefato apto a deflagrá-las, o crime foi praticado no contexto de traficância.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, quando o réu não confessou a prática delitiva.

Se o condenado não preenche os requisitos ao art. 44 do Código Penal, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
aviado por
Wendell Lopes Padilha
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público
e
o

condenou
à pena de
4
(
quatro
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime

semiaberto, e ao pagamento de
260
(
duzentos e sessenta
) dias-multa, pela prática dos crimes previstos
no art
.
33
,
caput
,
da

Lei
n.
11.343/2006
e no art. 1
4
da Lei n. 10.826/2003.

A defesa pleiteia
a
absolvição do apelante do crime de po
rte ilegal
de arma de fogo de uso permitido
, por atipicidade da conduta, com

a aplicação do princípio da insignificância,
alegando
ausência de lesividade
em concreto ao bem jurídico tutelado
.

Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime do art. 14 da Le
i
n. 10.826/2006 e a redução da pena em 6 (seis) meses de reclusão, com a substituição por restritivas de direitos. Ainda, pugna pela isenção do pagamento das custas processuais. (id.
184914677
)
.

Em
contrarrazões
,
o Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso (
i
d.
184914679
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(
i
d.
191431679
)
.

É o relatório.

À
revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a defesa se insurge contra a
condenação
do apelante nas penas do
crime de
po
rte ilegal
de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 1
4
da
L
ei n. 10.826/2003, pois, ao
seu
ver,
esta
conduta
não tem nenhuma relevância penal sendo, portanto
,
atípica.
Ainda, pugna pela aplicação da atenuante da confissão, pela substituição da pena por restritivas de direitos e pela isenção das custas processuais.

O
recurso
não
merece acolhimento
, adianta-se.

Não
prospera o pedido de absolvição
do crime previsto no art. 1
4
da Lei n. 10.826/2003,
por atipicidade da conduta,

ao argumento de ausência de lesividade em concreto
e irrelevância penal
.

Durante a instrução processual,
comprovou-se que o réu, na data dos fatos, portava 3 (três) munições intactas, de calibre 380, ou seja, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inobstante o apelante não tenha admitido em juízo a propriedade das munições consigo apreendidas, o depoimento judicializado do policia
l
militar
Deyner
Simões
d
a Silva
(mídia digital de id. 184914662)

confirma a apreensão das munições no interior d
a
mochila
pertencente ao
acusado, juntamente com as drogas apreendidas nestes autos, restando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Impende consignar que

o exame pericial realizado nas munições, carreado à id. 184914659, atesta que elas estavam
apt
a
s à deflagração,

ou seja, é evidente a pote
ncialidade lesiva das
munições, ao contrário do que alega a defesa.

Registre-se que

o
po
rte ilegal de arma de fogo de uso permitido
consiste em crime de perigo, logo, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Logo,a quantidade de munição encontrada sob a posse do agente, bem como o fato de o objeto estar desacompanhado de arma de fogo, são irrelevantes para a configuração do delito.

A rigor do
Enunciado Criminal 37
deste Sodalício,
“
oporte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido se configuram por mera conduta por terem natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico
.”
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos
arts
. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
.
(...)
.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/08/2022)

Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

(ART. 12 DA LEI 10.826/03).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA
PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA TANTO. INSTITUTO DESPENALIZADOR, NÃO APLICÁVEL APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REQUERIDA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, QUE INDEPENDE DA QUANTIDADE PARA AFERIR SUA LESIVIDADE
. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO, POR ESTAR ALHEIA ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acordo de não persecução penal materializa meio alternativo de resposta extrajudicial a casos penais, ou seja, é medida
despenalizadora
, pois efetiva alternativa à formalização da acusação em juízo e, caso cumpra suas finalidades, autoriza a extinção da punibilidade do fato. Dessa forma, após ter sido ofertada a denúncia, tendo sido ela recebida e tendo sido o processo devidamente instruído, não há mais que se falar em formalização de acordo de não persecução penal, pois se concretizou o que ela efetivamente poderia evitar.

2
. “O entendimento desta Corte é no sentido de que os ‘tipos penais de posse e de
porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido
, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’. Precedentes.” (...) (HC 225946
AgR
, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 17/05/2023)
.

3. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014)” (...) (
AgRg
no
AREsp
1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
01/04/2022).

(
N.U 0004648-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)
Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA E DE RISCO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA [...] 1.

O delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que se configura com o simples cometimento de algum dos verbos-núcleo previstos no caput do dispositivo legal, independentemente da efetiva ocorrência de dano ou de perigo concreto à incolumidade coletiva
, cumprindo frisar que a arma de fogo transportada pela via pública pelo apelante teve a sua potencialidade lesiva atestada mediante perícia nos autos, descabendo cogitar, tal qual se pretende, a atipicidade da conduta. 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir da consolidação da Súmula n. 231, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal. 3. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MT 00033981920178110020 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2022
).” Destaquei

Não se olvida que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça passaram a admitir a aplicação do princípio da
insignificância nos casos em que o indivíduo é surpreendido com pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las.

No entanto, é cediço que as Cortes Superiores
e este Tribunal, inclusive, entendem que se o crime de porte de munições envolver a prática de outros delitos, como no caso em concreto, em que foi praticado em contexto de tráfico de drogas, é inaplicável o princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

“
PROCESSO PENAL.
PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos
arts
. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos,
via de regra
, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.
2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. 3. No caso, descabe falar em mínima ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora e, por consectário, em aplicação da bagatela, uma vez que as cinco munições de calibre .40 encontradas no veículo do acusado, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de prisão em flagrante do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com a apreensão de significativa e variada
quantidade de entorpecentes - 320 gramas de maconha, 378,3 gramas de cocaína e 602 gramas de crack.
4. Agravo regimental desprovido.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 763871 SP 2022/0254416-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2022)
Destaquei

“
A
PELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – ADOLESCENTE ASSUMIU A AUTORIA – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA AO INTERROGATÓRIO DO CORRRÉU QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE MUNIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente a prova testemunhal, não deixam dúvidas de que o acusado praticou o delito de tráfico de drogas.

Não é possível a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de porte de munições em hipóteses que envolvam a prática de outros delitos
.
”

(N.U 1000427-96.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)
Destaquei

Dessa forma,não háfalar em atipicidade material da conduta de po
rtar
ilegalmente munição de uso permitido, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato bélico apto ao disparo, razão pela qualmerece ser mantida a condenação.

O pleito de
redução da pena pela aplicação da atenuante da c
onfissão

também não merece guarida.

Isso porque, em momento algum, o réu confessou a prática do delito
de porte ilegal de munições.
Na fase inquisitorial,
o apelante utilizou-se o seu direito de permanecer em silêncio e, em juízo, alegou
desconhecer a apreensão das 3 (três) munições de calibre 380.
Vejamos:

“(...)
E
essas munições que foram encontradas? De munição eu não estou sabendo, não;

Tinha
03 balas, né? 03 munições de calibre .380. Essas munições estavam na mochila? Eu não

sei te informar, porque eu só peguei a mochila, né? Mas eu não sabia de munição, não
; (...)”
(Mídia digital de id. 184914661)

Assim, não se revela possível
a redução da pena pelo
reconhecimento da confissão
em relação ao delito de porte ilegal de munições,
se
não houve
confissão alguma.

A confissão existente nos autos se deu em relação ao crime de tráfico de drogas e foi devidamente reconhecida pelo sentenciante, que deixou de aplicá-la
em face do óbice imposto pela
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo

do mínimo legal”
.

Por tais razões, também não há que se falar em
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, não assiste razão à defesa.
É que
a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

De outra feita,
embora o condenado não possa ser
isentado
do pagamento dascustasprocessuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Com ess
es

fundamentos
,

nego provimento
a
o recurso

da defesa, mantendo
incólume
a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024